Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Conduta social. Circunstâncias do crime. Causa de aumento.
1 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. Precedentes do Tribunal e do e. STJ.
2 - Se as imagens da venda de entorpecentes não são suficientes para provar o modus operandi do réu, que, segundo a sentença indicariam maior reprovabilidade da conduta - traficava “sem o menor pudor”, na presença de crianças e fazendo-se fila para adquirir droga dele -, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3 - Se as provas não demonstram, com a certeza necessária, que o tráfico de entorpecentes foi realizado próximo às imediações de entidades recreativas, esportivas e de locais de trabalho coletivo - as imagens juntadas aos autos revelam o comércio de drogas, na maior parte, próximo a residências - deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
4 - Apelação provida em parte.